Tribunal: TJSP
Processo: 1096042-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia para prestação de serviços de esmalteria – Alegado descumprimento contratual – Inexistência de assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência

Ementa:
Ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia para prestação de serviços de esmalteria – Alegado descumprimento contratual – Inexistência de assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição da franqueada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1096042-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIBELI
SACCO E MARQUES, é apelado ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/10
Voto no 13537
Apelação Cível no 1096042-32.2016.8.26.0100
Apelante: Sibeli Sacco e Marques
Apelado: Andare Participações S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luciana Biagio Laquimia
Ação de anulação de contrato c/c indenização por danos
materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado
– Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de
franquia para prestação de serviços de esmalteria –
Alegado descumprimento contratual – Inexistência de
assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de
responsabilização da franqueadora pelo insucesso do
negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis –
Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou
exposição da franqueada – Recurso desprovido.
Em “ação de anulação de contrato c.c
indenização por danos materiais e morais”, a r. sentença (fls. 936/948),
de relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e
procedente o pedido reconvencioal para condenar a autora-reconvinda
ao pagamento de R$ 30.000,00 à ré reconvinte, a título de multa
contratual em razão da rescisão contratual decorrente de
inadimplemento culposo, com atualização monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% a.m. a contar do
ajuizamento da reconvenção. Condenou, ainda, a autora-reconvinda ao
reembolso das custas e despesas processuais suportadas pela ré-
reconvinte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 5.000,00, englobando ação principal e reconvenção.
Recorre a autora-reconvinda a arguir,
preliminarmente, a nulidade da sentença “por ausência de boa-fé do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/10
magistrado” e por cerceamento de defesa pela não produção de prova
testemunhal. No mérito, a sustentar, em síntese, que o trespasse
realizado não lhe foi informado e não gera a substituição “ex lege” do
polo passivo; que a entrega da Circular de Oferta de Franquia foi
intempestiva; que houve a sonegação de dois dos três últimos balanços,
da existência de 4 ações judiciais e da lista completa de franqueados e
ex-franqueados; que a franqueadora não prestou o assessoramento
devido; que os documentos trazidos pela ré foram impugnados na
réplica, pois nunca foram enviados à autora. Requer seja anulado o
contrato de franquia, devendo ser a ré condenada a indenizar a autora
em R$ 169.759,73 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de
danos morais; sucessivamente, que seja o contrato rescindido e a ré
condenada a indenizar a autora em R$ 169.759,73 a título de danos
materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais ou, subsidiariamente
aos pedidos indenizatórios, que seja a ré condenada ao pagamento de
multa compensatória de R$ 120.000,00, conforme cláusula 14.1.1; que
seja declarada a inexistência de qualquer valor devido à franqueadora,
oficiando-se aos órgãos de restrição ao crédito para que retirem todas as
negativações realizadas pela ré; que sejam todos os valores atualizados
pelo índice IGPM, conforme cláusula 15.5; que seja a ré condenada a
pagar 20% do valor da condenação a título de honorários contratuais,
sem prejuízo da sucumbência (fls. 955/970).
Recurso preparado (fls. 1025/1026) e
respondido (fls. 999/1009).
Oposição da autora ao julgamento virtual
(fls. 1024).
Distribuído por equívoco por prevenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/10
ao Órgão ao eminente Desembargador Araldo Telles (fls. 1018), foi
acolhida a representação para determinar-se a redistribuição a este
Relator (fls. 1033).
É o relatório.
As nulidades arguidas não prosperam.
O denunciado cerceamento de defesa, que
se confunde com a má-fé objetiva atribuída à d. magistrada
sentenciante, sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.
Ao Julgador, na condição de destinatário
final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas
que entender necessárias à instrução do processo (CPC, art. 370), com a
finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção
judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a
dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.
Aqui, era desnecessária a produção da
prova testemunhal.
A solução da controvérsia, por prescindir
de dilação probatória além dos documentos trazidos pelas partes, foi
adequada em sede de julgamento antecipado, não havendo que se falar,
por isso também, em “ausência de boa-fé do magistrado”.
Afasta-se, pois, o alegado cerceamento de
defesa.
A alegação de que o trespasse realizado
entre Gustavo Andare Amancio Me e Andare Participações S.A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 5/10
havida no “contrato de cessão e transferência de direitos e obrigações”
não lhe fora informado restou isolada e desprovida de comprovação.

Ademais, conforme analisado pelo D.
Juízo, “Andare Participações S/A assumiu todos os direitos e
obrigações de Gustavo Andare Amancio ME, decorrentes das
propostas, pré-contratos, contratos, especialmente os contratos de
franquia (fls. 577). O mais alegado pela autora-reconvinda, descendo a
minúcias de contrato de trespasse, em nada jurídica ou
processualmente contribui para si, para as partes ou para o Juízo
quanto ao que de imediato interessa, o desfecho com julgamento de
mérito da causa” (fls. 938).
O recurso quanto ao mais também não
prospera.
O artigo 2o da Lei no 8.955/94 define o
contrato de franquia da seguinte forma: “franquia empresarial é o
sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso
de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou
semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”
O objeto da contratação foi assim
descrito: “1.1. Constitui objeto do presente contrato a concessão, pela
FRANQUEADORA aos FRANQUEADOS, durante a vigência deste
instrumento, da licença não exclusiva para exploração do 'Sistema'
abrangendo a comercialização dos produtos e serviços, aprovados e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 6/10
licença de uso da marca Esmalteria Nacional, relativa à franquia” (fls.
74).
Na lição de Carlos D. A. Braga, “A rigor,
para que efetivamente se beneficie da fama do franqueador e obtenha
retorno rápido de seus investimentos, o franqueado deveria ter acesso a
um sinal distintivo, a uma marca, que lhe permitisse atingir o mercado,
valendo-se do seu poder atrativo para angariar clientela e recuperar o
investimento feito. Essa lógica é elementar na franquia. (...) Também
essencial é a prestação de serviços de assistência ao franqueado, com
a transmissão dos conhecimentos ligados ao negócio desenvolvido
pelo franqueador” (Tratado de Direito Comercial, org. Fabio Ulhoa
Coelho, 2015, vol. 6, p. 173 grifo não existente no original).
É em relação a isso que a controvérsia de
desenvolve.
De início, observa-se que o contrato
celebrado trata-se de contrato empresarial em que estão presentes todos
os pressupostos de validade dos negócios jurídicos em geral (CC, art.
104).
Neles, ademais, não se verifica qualquer
defeito (vício do consentimento ou social) capaz de gerar sua anulação.
É o que basta para revelar a validade do
contrato celebrado livremente pelas partes em atenção ao princípio da
autonomia da vontade e em relação ao qual vige, também, o pacta sunt
servanda.
Nele
consta,
ainda,
declaração
da
apelante no sentido de que “receberam a Circular de Oferta de Franquia
em 25/07/2014” (“Condições Gerais” item G fls. 74), ressalvada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 7/10
data da assinatura do instrumento (08/07/2014 fls. 99).
E mais: ainda que a Circular de Oferta de
Franquia não contivesse todas as informações necessárias ao
conhecimento antecipado do negócio, a partir da assinatura do contrato
e consequente exploração da franquia, houve convalidação de eventuais
anulabilidades. E, nestes casos, a anulação pretendida deve ser afastada.
Não
houve,
de
outra
parte,
descumprimento das disposições contratuais atinentes a assessoramento
geral por parte da franqueadora.
Conforme expresso na sentença: “(...) No
ponto, a ré carreia aos autos os documentos às fls. 613 e SS.,
indicativos de relatórios de acompanhamento de atividades (fls.
613/622), manual de treinamento (fls. 624/652), manual de fornecedor
(fls. 653/697) e, sobretudo, e-mails com conteúdos diversos. Todos, em
resumo, convergentes para constante contato da franqueadora com a
franqueada,
período
entre
março/2015
e
junho/2016,
sobre
acompanhamento de gestão da unidade, campanhas de vendas,
iniciativas para melhora do faturamento, campanhas publicitárias em
mídias sociais e aplicativos para celulares, promoções em datas
festivas, listas de clientes para contato, reuniões telepresenciais, novos
fornecedores, treinamentos via sistema Solutto e relatórios de
marketing (fls. 698/840).
Embora a parte autora declare cuidar-se
de documentos unilaterais acerca dos quais jamais teve acesso, note-se
que tais mensagens eletrônicas foram enviadas a ela através do email
avpaulista.sp@esmalterianacional.com.br, o mesmo pelo qual a parte
autora noticiou, v.g., pagamentos à ré, de conformidade com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 8/10
documentos às fls. 111 careado com a petição inicial”(fls. 944/945).
Isso tudo não prova os descumprimentos
contratuais imputados à franqueadora; prova, sim, descontentamento
que, como sabido, não se confunde com descumprimento.
Até porque, eventual insatisfação da
apelante com o serviço e com o ineficiente resultado financeiro de sua
loja franqueada não fundamenta adequadamente a resolução do contrato
por culpa da franqueadora.
Para que seja anulado
em verdade,
resolvido o contrato com fundamento em descumprimento contratual
da franqueadora, é indispensável a comprovação do descumprimento
contratual
e, por conseguinte, do nexo de causalidade entre os
prejuízos alegadamente sofridos e as infrações contratuais imputadas
àquela o que, aqui, não foi comprovado.
Este Tribunal em particular as Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial
tem se manifestado nesse
sentido em casos análogos, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado:

“FRANQUIA. Ação de anulação ou rescisão de contrato
de franquia e pedido de devolução de valores e pagamento
de multa. Não comprovação de irregularidades na circular
de oferta. Autor que não se desincumbiu de demonstrar os
fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC).
A anulação da franquia com fundamento na Lei no 8.955/94,
depende do apontamento do nexo de causalidade entre a
omissão do franqueador e o prejuízo alegado pelo
franqueado. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
0030252-34.2010.8.26.196; Relator Des. Teixeira Leite; 1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
j.
em
29/08/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 9/10
Nesse contexto, não há que se falar em
descumprimento e rescisão contratual por parte da apelada, nem em
danos materiais ou extrapatrimoniais.
Em que pese a frustração da apelante em
não obter os lucros esperados, após ter idealizado e investido no
negócio, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento; a
apelante não foi exposta a nenhuma situação vexatória, nem foi
humilhada ou constrangida pela apelada, inexistindo, pois, dano moral
indenizável.
Ademais,
as
falhas
imputadas
à
franqueadora não são graves o suficiente para inviabilizarem as
atividades da apelante.
Assim,
objetivamente
considerada
a
controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos
carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096042-32.2016.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 10/10
MAURÍCIO PESSOA
Relator